Tribunal: TJSP
Processo: 1001466-93.2018.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE TAC – EMBARGOS – DESCUMPRIMENTO DE TAC – OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NA VIGÊNCIA DO ANTERIOR CÓDIGO FLORESTAL – DEVER DE REGULARIZAÇÃO DA ÁREA DE ACORDO COM A LEI No 4.771/65 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. Sendo incontroverso o fato de que houve o descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público no que concerne à regularização de área

Ementa:
EXECUÇÃO DE TAC – EMBARGOS – DESCUMPRIMENTO DE TAC – OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NA VIGÊNCIA DO ANTERIOR CÓDIGO FLORESTAL – DEVER DE REGULARIZAÇÃO DA ÁREA DE ACORDO COM A LEI No 4.771/65 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. Sendo incontroverso o fato de que houve o descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público no que concerne à regularização de área de preservação permanente, vê-se que por ter sido firmado aludido termo quando estava em vigor a Lei no 4.771/65, deve seguir os preceitos do Código Florestal anterior, conforme entendimento predominante exarado pelo C. STJ. Assim, de rigor o reconhecimento da improcedência dos embargos, determinando-se que os executados procedam à regularização da área de acordo com o antigo Código Florestal. Recurso do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Registro: 2020.0000640876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1001466-
93.2018.8.26.0450, da Comarca de Piracaia, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, são apelados AURO FERREIRA DE PAULA e GUSTAVO FERREIRA DE PAULA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U., sustentaram oralmente o
Excelentíssimo Procurador de Justiça Doutor Hamilton Alonso Júnior e o Doutor Alexandre Torrezan
Masserotto", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação Cível no 1001466-93.2018.8.26.0450
4-Voto no 43.108
2
Apelação No 1001466-93.2018.8.26.0450
Apelante
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelados
: AURO FERREIRA DE PAULA e outro
Comarca
: Piracaia 2a Vara Cível
Juiz (a)
: Lucas de Abreu Evangelinos
V O T O No 43.108
EXECUÇÃO
DE
TAC

EMBARGOS

DESCUMPRIMENTO
DE
TAC

OBRIGAÇÃO
ASSUMIDA NA VIGÊNCIA DO ANTERIOR CÓDIGO
FLORESTAL
DEVER DE REGULARIZAÇÃO DA
ÁREA DE ACORDO COM A LEI No 4.771/65

SENTENÇA REFORMADA
RECURSO DO AUTOR
PROVIDO. Sendo incontroverso o fato de que houve o
descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta
firmado com o Ministério Público no que concerne à
regularização de área de preservação permanente, vê-se
que por ter sido firmado aludido termo quando estava em
vigor a Lei no 4.771/65, deve seguir os preceitos do Código
Florestal anterior, conforme entendimento predominante
exarado pelo C. STJ. Assim, de rigor o reconhecimento da
improcedência dos embargos, determinando-se que os
executados procedam à regularização da área de acordo
com o antigo Código Florestal. Recurso do autor provido.
AURO FERREIRA DE PAULA e outro opuseram embargos à
execução de obrigação de fazer fundada em título executivo extrajudicial
(Termo de Ajustamento de Conduta) que lhes move MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
A r. sentença de fls. 310/314, cujo relatório se adota, julgou
procedentes os embargos, e julgou extinta a execução no 1000395-
90.2017.8.26.0450.
Inconformado, apela o Ministério Público de São Paulo
exequente (fls. 319/325), almejando a reforma da decisão. Aduz, em
resumo, que: não houve o cumprimento integral das obrigações assumidas
pelos apelados no TAC firmado; o laudo de vistoria do dia 25 de junho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação Cível no 1001466-93.2018.8.26.0450
4-Voto no 43.108
3
2005 (fls. 63/67), constatou a necessidade de demolição da rampa
construída em Área de Preservação Permanente, sendo que em no mês de
março de 2006 venceria o prazo para que os apelados cumprissem o TAC,
o que não ocorreu; o Relatório de Vistoria (RTV) n°. 70/2015, esclareceu
que o projeto executado não regulariza a rampa e tampouco outras
intervenções observadas in loco (fls. 308, autos originais); embora tenha
havido um equívoco da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental ao
aprovar o plano de recuperação ambiental apresentado pelos apelados,
posteriormente, foi reconhecido pelo órgão ambiental a fl. 306 que o
PRAD não regularizava a rampa, obrigação esta assumida por eles no TAC
para que houvesse a reparação integral do dano ambiental, além do plantio
das mudas necessárias, sendo que tal equívoco não pode prevalecer em
prejuízo ao meio ambiente; deve ser observada a irretroatividade do Novo
Código Florestal, destacando que a faixa de vedação de construção
continua sendo de 100 metros nas áreas de preservação permanente.
Requer, pois, o provimento recursal para que seja reformada a r. sentença
guerreada de forma que não sejam acolhidos os embargos à execução
ajuizado pelos apelados.
O recurso foi respondido (fls. 328/333), manifestando-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça às fls. 341/347.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe dou provimento, nos termos abaixo
explicitados.
Conforme se depreende dos autos, funda-se a execução no
Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre as partes em outubro de
2005 (fls. 82/83, dos autos da execução no 1000395-90.2017.8.26.0450),
nos autos do Inquérito Civil no 036/05, homologado pelo E. Conselho
Superior do Ministério Público em 06/12/2005 (fl.93, da execução), tendo
se comprometido os ora apelados a “contratar um engenheiro agrônomo,
florestal ou biólogo, a fim de realizar um plano de recuperação da área e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação Cível no 1001466-93.2018.8.26.0450
4-Voto no 43.108
4
executá-lo mediante os termos do laudo de vistoria de fls. 65/68
(DEPRN)”, sendo que deverão submeter tal plano ao DEPRN, para que se
manifeste sobre a adequação dos seus termos em relação às exigências do
laudo de vistoria mencionado acima, tudo no prazo de noventa dias, sob
pena de aplicação de multa diária no valor de R$300,00 em caso de
descumprimento das obrigações assumidas.
Aduziu o exequente que, transcorrido o prazo pactuado no
aludido TAC, ficou constatado o seu descumprimento (itens 1 e 2, em
especial no tocante à remoção da rampa construída em área de APP), fatos
que deram ensejo ao ajuizamento da execução no
1000395-
90.2017.8.26.0450 e, oferecidos embargos à execução, os mesmos foram
julgados procedentes pelo MM. Juiz a quo.
Contra esta decisão se insurge o Ministério Público de São
Paulo, e com razão.
O Termo de Ajustamento de Conduta foi firmado entre as partes
em 18/10/2005 (fls. 82/83, da execução), nos autos do Inquérito Civil no
036/05, sendo certo que a cláusula no 2 estabeleceu a obrigação dos
interessados, no prazo de 90 dias, “contratar um engenheiro agrônomo,
florestal ou biólogo, a fim de realizar um plano de recuperação da área e
executá-lo mediante os termos do laudo de vistoria de fls. 65/68
(DEPRN)”.
Pois bem, tem-se dos autos que o laudo de vistoria realizado em
junho de 2005 pelo DEPRN (fls. 67/70, da execução), o qual foi realizado
ainda em fase de investigação e foi utilizado como parâmetro para a
celebração do TAC, constatou a construção de uma rampa de acesso em
área de preservação permanente (item 4, vide fotografia de fl.71), e
recomendou, para compensação da supressão da vegetação natural
degradada, o plantio de 800 mudas nativas.
Entretanto, como bem asseverou a D. Procuradoria em seu
parecer, somente decorridos seis anos da celebração do TAC, os apelados,
em janeiro de 2011, requereram a regularização da rampa e do platô em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação Cível no 1001466-93.2018.8.26.0450
4-Voto no 43.108
5
APP junto ao DEPRN de Atibaia (fls. 129/140, da execução), mediante a
apresentação de um plano de recuperação da área, o qual foi indeferido em
face da vedação legal de construção da rampa em área de preservação
permanente (fls. 145; 157, da execução).
Em agosto de 2012, os apelados apresentaram nova
manifestação, agora pleiteando a aplicação do Novo Código Florestal (Lei
no 12.651/12), em especial seu art.62, de modo que a rampa construída, nos
termos da nova legislação, encontra-se fora de área de APP, propondo,
assim, como medida mitigatória e compensatória da construção da rampa
para descida de barcos, o plantio de apenas 18 mudas de árvores nativas do
Bioma Mata Atlântica, bem aquém do estipulado no TAC (fls159/172, da
execução), o que foi aceito em janeiro de 2013 pelo Centro Técnico
Regional de Campinas (fls.202/203, da execução), dando insurgimento ao
pleito posterior dos apelados para reconhecimento do cumprimento
integral do TAC.
Ocorre que, diversamente do entendimento manifestado pelo
Centro Técnico Regional de Campinas, o qual foi admitido pelo juízo “a
quo”, revendo posicionamento anterior, mister se faz reconhecer que, em
conformidade com o atual entendimento predominante exarado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, o presente caso deve ser apreciado
de acordo com os preceitos contidos na Lei no 4.771/65 (Código Florestal
anterior) no que concerne à regularização da área de preservação
permanente, eis que o Termo de Ajustamento de Conduta que a prevê foi
firmado anteriormente à entrada em vigor do atual Código Florestal,
devendo, assim, ser respeitado o ato jurídico perfeito e a estabilidade das
relações jurídicas por meio do princípio da segurança jurídica previsto no
art. 5o, XXXVI, da CF.
Eis o que preconiza a jurisprudência do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS.
1o, II E III, E 59 DA LEI N. 12.651/12. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação Cível no 1001466-93.2018.8.26.0450
4-Voto no 43.108
6
211/STJ. DIREITO AMBIENTAL. IRRETROATIVIDADE DA NOVA
CODIFICAÇÃO
FLORESTAL.
TERMO
DE
AJUSTAMENTO
DE
CONDUTA.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão
realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015.
II - A ausência de enfrentamento da questão objeto da
controvérsia pelo tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de
Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da
Súmula n. 211/STJ.
III Esta Corte Superior possui o entendimento de que o novo
Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os
direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de
tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de
proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a
ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da
incumbência do Estado de garantir a preservação e a restauração dos
processos ecológicos essenciais.
IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no
sentido de reconhecer a onerosidade excessiva do Termo de Ajustamento de
Conduta, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é
inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n.
7/STJ.
V
Não apresentação de argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art.
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero
improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso
a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1676786/SP,
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 12/06/2018, DJe 18/06/2018)”.
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação Cível no 1001466-93.2018.8.26.0450
4-Voto no 43.108
7
PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL
POR DANO AMBIENTAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73.
INCIDÊNCIA DASÚMULA 284/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO, NA VIA ESPECIAL SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE DE
NATUREZA OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.
INCIDÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
TEMPUS
REGIT
ACTUM.
INAPLICABILIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
I [...].
VI. Consoante a jurisprudência do STJ, 'a responsabilidade
civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do
degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e
ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in
integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este
último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça,
entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima
ambiental" (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). Assim, estando o acórdão
recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte,
merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no
enunciado da Súmula 568 do STJ.
VII. Acerca da independência das instâncias civil e
administrativa, a orientação jurisprudencial do STJ é firme no sentido de
que, "de acordo com a tradição do Direito brasileiro, imputar
responsabilidade civil ao agente causador de degradação ambiental difere
de fazê-lo administrativa ou penalmente. Logo, eventual absolvição no
processo criminal ou perante a Administração Pública não influi, como
regra, na responsabilização civil, tirantes as exceções emnumerus clausus
do sistema legal, como a inequívoca negativa do fato ilícito (não ocorrência
de degradação ambiental, p.ex.) ou da autoria (direta ou indireta), nos
termos do art. 935 do Código Civil" (STJ, REsp 1.198.727/MG, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/05/2013).
VIII. A despeito de o novo Código Florestal ter mantido o
regime de proteção das Áreas de Preservação Permanente, "tratando-se de
matéria ambiental, prevalece o disposto no princípio tempus regit actum,
que impõe obediência à lei em vigor por ocasião da ocorrência do fato
ilícito, sendo, portanto, inaplicável o novo Código Florestal a situações
pretéritas. Precedentes"(STJ, AgInt no REsp 1.381.085/MS, Rel. Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/08/2017).
IX. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1100789/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação Cível no 1001466-93.2018.8.26.0450
4-Voto no 43.108
8
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
07/12/2017, DJe 15/12/2017).
Nesse aspecto, deve ser considerado para tal aferição o fato de
que, conquanto insistam os embargantes que procederam ao cumprimento
do que firmaram com o Ministério Público no que concerne à
regularização da área de preservação permanente, afirmando que a rampa
construída, nos termos do art.62 da nova legislação, não mais está inserida
em APP e, portanto, não necessita ser demolida, na verdade, as obrigações
não foram integralmente cumpridas nos moldes em que estabelecidas à
época, não sendo possível o atual redimensionamento da área de
preservação permanente como entenderam os apelados.
Além disso, em nova vistoria realizada pelo Centro Técnico
Regional de Campinas em abril de 2015, atestou-se o equívoco anterior,
registrando referido órgão o não cumprimento integral do TAC, no sentido
de que “o projeto apresentado pelos interessados (em agosto de 2012) não
contempla a remoção de todos os fatores de degradação e o plantio de 800
mudas de espécies arbóreas nativas”, tendo o órgão ambiental informado
não ter sido comunicado anteriormente pelos ora apelados sobre a
existência do TAC firmado, portanto, não conheciam os termos do ajuste
firmado, conforme se verifica da informação de fls.259/261, da execução.

Desse modo, conclui-se que o TAC não foi cumprido em sua
totalidade, motivo pelo qual deve prosseguir a execução nesse aspecto.
Posto isto, dou provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator